Tribunal: TJDFT
Processo: 0725726-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES DO GABINETE E DA SECRETARIA DE TURMA CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE INFRAÇÃO FUNCIONAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso administrativo interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal de Justiça que indeferiu pedido de instauração de procedimento apuratório de natureza disciplinar em desfavor de servidores lotados no gabinete de Desembargador e na Secretaria de Turma Cível, por supostas omissões funcionais no trâmite de processo judicial. O recorrente aponta, entre outras irregularidades, a não certificação de contrarrazões subscritas por advogado destituído, falhas no acesso a documentos sigilosos por erro no sistema PJe e impropriedades em certidão de inteiro teor.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a suposta falha técnica no sistema PJe justifica apuração disciplinar de servidores do gabinete e da Secretaria da Xa Turma Cível; (ii) estabelecer se houve omissão funcional ao não se determinar a reapresentação de documentos supostamente não acessados; (iii) apurar se a apresentação de contrarrazões por advogado destituído, sem certificação da irregularidade, configura falta funcional; (iv) definir se a certidão de inteiro teor expedida representa infração administrativa por parte da Diretoria da Secretaria.
III. Razões de decidir
3. A falha no Sistema PJe, reconhecida parcialmente em decisão judicial, não constitui fato imputável aos servidores indicados, cujas atribuições não abrangem a manutenção técnica do sistema, função esta precipuamente dos setores técnicos desta Corte, vinculados à Coordenadoria de Desenvolvimento do Processo Judicial Eletrônico – CODPJE.
4. A providência para reapresentação de documentos processuais, quando necessária, é de competência exclusiva do magistrado, conforme Portaria Conjunta 53/2014, não podendo ser atribuída a servidores que apenas cumprem os atos de rotina processual.
5. A alegada irregularidade na subscrição de contrarrazões por advogado destituído foi expressamente enfrentada pela Xa Turma Cível, que reconheceu sua validade, afastando qualquer vício. A ausência de certificação não configura omissão funcional se o próprio órgão jurisdicional validou o ato.
6. A certidão de inteiro teor expedida pela Diretora da Secretaria da Xa Turma Cível observou os requisitos legais e normativos aplicáveis (CPC e Provimento-Geral da Corregedoria), não se verificando má-fé, falsidade ou omissão dolosa que justifique instauração de processo disciplinar.
7. As atribuições dos servidores envolvidos, conforme a Portaria GPR 1.909/2021, foram regularmente exercidas, inexistindo infração ao art. 117 da Lei 8.112/1990.
8. As alegações do recorrente evidenciam inconformismo com o conteúdo de decisões jurisdicionais, que devem ser impugnadas pela via recursal própria, não sendo possível sua rediscussão pela via administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação e independência das instâncias.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao recurso administrativo.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, LIV e LV; Lei 8.112/1990, art. 117; CPC, art. 152, V; Portaria Conjunta 53/2014, art. 17, parágrafo único; Portaria GPR 1.909/2021; Provimento-Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 84.